Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Não há pedido liminar. Requisitem-se informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a Promotoria de Justiça para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Após, à Procuradoria de Justiça – artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 17 de março de 2021. Des. Mario Machado Em substituição legal ao relator (art. 90 do RI - ID 24119604)